Tribunal: TJDFT
Processo: 0742996-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742996-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J. H. C. REPRESENTANTE LEGAL: D. S. C. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0716385-19.2024.8.07.0018, concedeu a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde seja mantido pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e dos Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O presente Agravo foi recebido no efeito meramente devolutivo – Id. 65093364. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 66073606) e a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento (Id. 68208145). Todavia, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença nos autos de origem, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (Id. 224859582). Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, II, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora